Tribunal: TCU
Processo: 026.066/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento, no âmbito do Fiscobras 2025, realizado com o objetivo de analisar os orçamentos de editais de licitação de obras rodoviárias publicados entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com o objetivo de avaliar a conformidade de orçamentos de editais publicados pela autarquia entre agosto de 2024 e julho de 2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões oferecidas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), sede e suas regionais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, para que evite a mesma ocorrência, em futuras licitações, das seguintes irregularidades ocasionadas por ausência, em mapeamento de riscos prévio às contratações, de uma análise mais cuidadosa dos serviços presentes na faixa A da Curva ABC: 9.1.1. superestimativa de quantitativos nos Editais Dnit 367/2014, 057/2025 e 216/2025, em desacordo ao estabelecido no inciso III do art. 11 da Lei 14.133/2021; 9.1.2. aplicação de BDI ordinário no serviço de massa asfáltica comercial no Edital 57/2025 em desacordo ao Memorando Circular 1.274/2017/SAA - DIREX/DIREX/DNIT SEDE, que estabelece a aplicação de BDI diferenciado em insumos comerciais oriundos de usinagem, na qual se enquadra o serviço de massa asfáltica comercial, em desacordo, ainda, com a Súmula TCU 253/2010 e o art. 9o, § 1o, do Decreto 7.983/2010, aplicável à Lei 14.133/2021 por força da Instrução Normativa ME 91/2022; 9.2. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que se utilize de ferramentas de controle, como o regime de alçadas, a revisão por pares, os checklists de conformidade, a dupla assinatura ou outra que entender conveniente para conferência dos quantitativos e a adequação dos preços unitários dos serviços materialmente mais relevantes de seus orçamentos estimativos, de sorte a evitar a ocorrência de inconformidades, como as verificadas nos presentes autos; 9.3. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, da ocorrência de significativa discrepância entre os preços do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro) e os preços comercialmente cotados, no âmbito do Edital Dnit 216/2025, para serviços de defensas metálicas e seus acessórios, como os terminais de absorção de energia, demandando pronta ação da autarquia para corrigir o problema e evitar a ocorrência de sobrepreço em futuros editais, com possível dano ao Erário, em afronta ao princípio da economicidade previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021 e o disposto no inciso III do art. 11 da mesma lei, e consequente responsabilização de gestores, conforme o art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil que confira a devida urgência na instrução relativa ao monitoramento do Acórdão 971/2020-TCU-Plenário , apurando, além das potenciais inconformidades do Sicro apontadas no teor dispositivo e no voto que fundamentam a decisão, as medidas tomadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para identificar e eventualmente corrigir os problemas nos processos internos da autarquia que levaram ao apontamento objeto do subitem 9.3 supra ; 9.5. autorizar autuação de novo relatório de acompanhamento para o ciclo 2025/2026 visando a continuidade da ação de controle denominada " Auditoria contínua de editais - DNIT " na AudRodoviaAviação, com apresentação da consolidação dos trabalhos no segundo semestre de 2026; e 9.6. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.